Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-72.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-72.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA OLIVEIRA - CPF: 031.743.192-77 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), Anderson Balestrin (APELADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), ANDERSON BALESTRIN - CPF: 021.540.281-28 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ÓBITO FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO PREEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico, em que a autora alegou negligência do médico plantonista no atendimento prestado durante gestação de 34 semanas, que teria resultado no óbito do nascituro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico na conduta do profissional que tenha contribuído para o óbito fetal, configurando culpa e nexo causal aptos a ensejar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme estabelece o ordenamento jurídico pátrio.
4. A prova pericial médica demonstrou que o óbito fetal decorreu de processo crônico de Restrição de Crescimento Intrauterino associado à insuficiência placentária, preexistente ao atendimento médico questionado.
5. O atendimento prestado pelo médico plantonista seguiu os protocolos clínicos vigentes, com registro de parâmetros obstétricos normais e prescrição adequada para a hipótese diagnóstica de cistite.
6. A perícia foi conclusiva em afastar o nexo causal entre a conduta médica e o evento danoso, demonstrando que a causa do óbito era anterior e independente do atendimento prestado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil médica exige a comprovação de culpa e nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência de dano quando a prova pericial demonstra que o evento decorreu de processo patológico preexistente e independente da conduta profissional questionada."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 951; CDC, art. 14, § 4º; CPC, arts. 373, I, e 473.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PAULA LIMA OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico, movida em face de ANDERSON BALESTRIN, INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA e MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

A apelante narrou que, em 15 de agosto de 2020, estando grávida de 34 semanas e 1 dia, procurou o Hospital Euclides Horst com queixas de fortes dores abdominais e sensação de movimentação fetal exacerbada. Foi atendida pelo médico plantonista Dr. Anderson Balestrin, que, após exame de toque, diagnosticou cistite, prescrevendo Cefalexina e Buscoduo, liberando-a para repouso domiciliar. Dois dias depois, em 17 de agosto de 2020, ao retornar ao serviço de saúde por ausência de movimentos fetais, teve o óbito do nascituro constatado por ultrassonografia.

A tese da apelante fundamenta-se na alegação de que a conduta do médico, ao não solicitar exames mais aprofundados ou reter a paciente em observação, teria configurado negligência e imperícia, gerando nexo de causalidade com o evento letal. Postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 1.579,00 (mil quinhentos e setenta e nove reais) e danos morais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A sentença, analisando o conjunto probatório, notadamente a prova técnica, reconheceu a ausência de nexo causal em relação ao ato médico do apelado Anderson Balestrin e julgou totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios contra todos os réus.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, e sustenta que o laudo pericial seria incompleto e confirmaria diversas falhas na assistência prestada, devendo ser desconsiderado ou complementado. Alega violação ao direito à saúde da gestante e do nascituro, responsabilidade do Estado pela omissão no serviço de saúde, negligência do profissional de saúde e violação da dignidade da pessoa humana no atendimento.

O apelado Anderson Balestrin apresentou contrarrazões, e

pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a prova pericial foi categórica em desvincular o atendimento prestado do óbito fetal, demonstrando que a causa real do evento era preexistente e alheia ao ato médico realizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de apelação interposto por ANA PAULA LIMA OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico, movida em face de ANDERSON BALESTRIN, INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA e MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

A questão central dos autos consiste em determinar se houve erro médico na conduta do Dr. Anderson Balestrin que tenha contribuído para o óbito fetal, capaz de configurar

o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Pois bem.

A responsabilidade civil do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme estabelece o artigo 951 do Código Civil, conjugado com o artigo 14, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, a prova pericial médica assume papel fundamental na elucidação dos fatos, considerando a natureza técnica da matéria. O laudo elaborado pela Dra. Juciara Rodrigues Rocha Guttierrez, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, foi minucioso e conclusivo em seus achados.

A perícia demonstrou que no atendimento de 15 de agosto de 2020, o prontuário registrou parâmetros obstétricos dentro da normalidade: batimentos cardíacos fetais de 148 bpm, movimentos fetais presentes, colo fechado e bolsa íntegra. Diante do relato de dor abdominal e suspeita de infecção urinária, a prescrição de Cefalexina (antibiótico de primeira escolha na gestação) e Buscoduo (antiespasmódico) encontrava respaldo nos protocolos clínicos vigentes.

O elemento mais relevante identificado pela perícia foi a constatação de que o óbito fetal decorreu de processo crônico de Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU) associado à insuficiência placentária. Esta conclusão baseou-se na análise comparativa do peso fetal: o exame ultrassonográfico de 03 de agosto de 2020 indicou peso estimado de 1.814g, enquanto o peso do nascituro em 17 de agosto de 2020 era de 1.850g, representando estagnação ponderal de apenas 36g em 14 dias, incompatível com o desenvolvimento gestacional regular para 34 semanas.

A perita foi categórica ao afirmar que
"a análise técnica dos exames disponíveis sugere que o óbito fetal decorreu de processo crônico de restrição de crescimento intrauterino, compatível com insuficiência placentária, e não de evento agudo relacionado exclusivamente ao atendimento prestado pelo médico plantonista dois dias antes".

Quanto às alegações da apelante sobre a incompletude do laudo pericial, verifica-se que a perícia foi extensamente detalhada, abordando todos os pontos controversos e quesitos apresentados. A perita diferenciou adequadamente as falhas da conduta médica individual das falhas de sistema, esclarecendo que "as falhas mais relevantes decorrem de fluxo assistencial e organização institucional (atraso diagnóstico e relatos de desassistência), e não de um ato único e culposo do médico plantonista".

Nesse contexto, observo que a tentativa da apelante de desqualificar o laudo pericial revela-se uma manobra para contornar prova que lhe foi desfavorável. O laudo é robusto, técnico e serve perfeitamente ao seu propósito de demonstrar que, embora o evento tenha ocorrido sob a égide dos serviços dos réus, o nexo causal direto com o ato do médico Anderson Balestrin foi cientificamente afastado.

No que tange aos argumentos sobre violação da dignidade da pessoa humana e desassistência durante o parto, ainda que tais fatos sejam graves e lamentáveis, não podem ser imputados à conduta do apelado Dr. Anderson Balestrin. O atendimento questionado ocorreu em data de 15 de agosto de 2020, enquanto o alegado sofrimento durante a expulsão do feto ocorreu na madrugada de 19 de agosto de 2020, quatro dias depois e sob responsabilidade de outros profissionais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, além da prova de negligência, imperícia ou imprudência. No caso dos autos, a prova pericial foi conclusiva ao afirmar que não houve falha médica determinante e que não foi possível estabelecer relação causal entre a conduta do médico e o óbito fetal.

Vejamos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO

MÉDICO
. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PARTO. MACROSSOMIA FETAL. OBESIDADE MATERNA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA
MÉDICA
E OMISSÃO DO ESTADO. LAUDO PERICIAL AFASTANDO FALHA NA CONDUTA
MÉDICA
.
AUSÊNCIA
DE
NEXO

CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Edigleyson Jozué Alves da Silva e Joiziene Maria da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de responsabilização civil por
erro

médico
, ajuizada em face do Hospital Santa Helena de Cuiabá e do Município de Barra do Bugres/MT, objetivando a condenação dos danos sofridos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
erro

médico
na condução do parto da autora, apto a ensejar responsabilidade civil do hospital; e (ii) estabelecer se houve omissão do Município de Barra do Bugres por falta de estrutura e
ausência
de obstetra no momento do parto, ensejando responsabilidade do ente público.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado ou de prestadores de serviço de saúde é objetiva nos casos de ação comissiva, mas exige comprovação do dano, da conduta ilícita e do
nexo

causal
; já em hipóteses de omissão, demanda prova de culpa específica ou falta de serviço.
4. A perícia judicial, elaborada por profissional imparcial, conclui que não houve falha na conduta
médica
durante o parto, tendo os procedimentos adotados seguido os protocolos clínicos e obstétricos vigentes, o que afasta a hipótese de
erro

médico
.
5 As complicações sofridas pela criança foram consideradas imprevisíveis pela perícia, o que rompe o
nexo
de causalidade entre o atendimento prestado e as sequelas alegadas.
6. A alegada negligência por parte do hospital e a escolha pelo parto normal, mesmo diante dos fatores de risco (obesidade e macrossomia fetal), foram afastadas pela conclusão técnica do laudo, que validou a conduta adotada pela equipe
médica
.
7. A inexistência de falha na prestação do serviço e de prova de culpa por parte do ente público também inviabiliza a responsabilização do Município de Barra do Bugres, inexistindo ato omissivo específico que configure "falta do serviço".
8. A
ausência
de demonstração de
erro

médico
ou conduta omissiva estatal, bem como a inexistência de
nexo

causal
, afasta o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada..
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do hospital por
erro

médico
é subjetiva e depende da comprovação de conduta culposa, dano e
nexo

causal
, o que não se verifica quando o atendimento
médico
observa os protocolos clínicos.
2. A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e
nexo

causal
, os quais não se configuram quando a atuação administrativa está dentro dos parâmetros regulares e o dano decorre de eventos imprevisíveis.
3. A conclusão técnica do laudo pericial, quando elaborada por profissional imparcial e tecnicamente qualificado, constitui elemento probatório apto a afastar a tese de
erro

médico
e a pretensão
indenizatória
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 14, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.09.2018; TJMT, AC 0001565-04.2016.8.11.0051, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 1000341-47.2021.8.11.0048, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023.
(N.U 0006219-37.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

O sofrimento da apelante pela perda do filho é inegável e humanamente compreensível, representando a mais profunda dor que uma mãe pode experimentar. Contudo, a responsabilidade civil não se confunde com a mera ocorrência de dano, sendo necessário que este seja juridicamente imputável a uma conduta ilícita. Demonstrado pela perícia que a causa provável do óbito fetal foi a insuficiência placentária crônica, e não o atendimento pontual do médico em 15 de agosto de 2020, o nexo causal se desfaz, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Verifico que a sentença de primeira instância encontra-se em perfeita consonância com a prova produzida, especialmente com as conclusões técnicas do laudo pericial, que constitui elemento probatório de extrema relevância em casos que envolvem alegação de erro médico.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026